Tribunal: TJMT
Processo: 1008298-83.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1008298-83.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Lázaro Roberto Moreira Lima
Paciente: Carlos André Campos da Silva
DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos André Campos da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do delito tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Em síntese, o impetrante elenca que o paciente, preso preventivamente no dia 21.09.2010, faz jus ao relaxamento da segregação cautelar uma vez que “sendo remetido os autos para sentença em 17.03.2020, estando conclusos desde então e extrapolando a previsão do artigo 800, inciso 1, do CPP, configura-se o excesso de prazo” (id. 39483484).
Alega que há nítida afronta ao princípio da razoável duração do processo e que “é completamente desarrazoado mais de 07 (sete) meses – prazo em que o paciente está preso – de prisão para aguardar o julgamento do processo” (id. 39483484).
Assevera, ainda, a suficiência das medidas cautelares diversas (artigo 319 do CPP) ante a “desnecessidade da prisão para a garantia da ordem pública” e as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente – primariedade e ocupação lícita.
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
Juntou documentos.
O reclamo emergencial restou indeferido (id. 39723461).
Decido.
Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, reconsiderar, de ofício, a decisão que indeferiu o pedido liminar (id. 39723461) para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Carlos André Campos da Silva.
De proêmio, salienta-se que eventual apreciação da inocência do paciente quanto à imputação que lhe pesa exige a análise do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
No tocante ao alegado excesso de prazo na instrução criminal nota-se que, a despeito do feito se encontrar concluso para sentença, depreende-se que o lapso de segregação – mais de 06 (seis) meses – legitima o direito de Carlos André Campos da Silva aguardar o julgamento em liberdade.
Ademais, em relação aos fundamentos utilizados no título prisional, verifica-se que o magistrado de origem, ao não apreciar a insuficiência de providências menos gravosas, não demonstrou a imprescindibilidade da ultima ratio:
“A prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, conforme consignado, uma vez que do relato da vítima, está à demonstrar periculosidade dos agentes criminosos, uma vez que não satisfeita com abordagem inicial, quando subtraíram a bolsa da vítima, também ao perceberem que estava portando em sua cintura o celular, retornaram e diante da grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, voltaram a obter seu objetivo criminoso, que era também a subtração do celular, com uma característica a mais, qual seja, que desta feita atuaram com extrema intimidação, ao ponto de chegar apontar a arma em direção da vítima já traumatizada, portanto, indefesa psicologicamente, tanto é que ficou sem reação momentânea quando da segunda abordagem pelo meliantes, o que ocasionou por parte dos mesmos uma brutal agressão psicológica à vítima.
Portanto, diante desse contexto, ressalta à toda evidência a periculosidade dos agentes, mormente, também diante da circunstância do horário da abordagem, além do elemento surpresa, assim como, pela atuação de serem duas as pessoas contra uma mulher, fatos esses todos que só corroboram à demonstrar a maior periculosidade dos agentes.
Assim sendo, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva” (id. 39483488).
Não se pode olvidar que cabe ao juízo a quo evidenciar, com fundamentos específicos, a inadequação das alternativas legais traçadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sempre tendo por norte a diretriz de excepcionalidade do encarceramento.
E, ainda que se alegue uma “implícita” análise sobre a temática ante aos motivos esposados na decisão combatida, os predicados favoráveis do paciente – primariedade e ocupação lícita – denotam a desproporcionalidade da segregação cautelar e a plausibilidade da substituição por outras medidas cautelares pois “as condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva” (STJ. HC n. 380.308/SP. Quinta Turma. Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 05.04.2017).
Nesse ponto, cabe enfatizar que o Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento 09.09.2015), fortalece a diretriz de que a prisão processual deverá pressupor, sempre, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea (ultima ratio), sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da infecção por Coronavírus (COVID-19).
Por conseguinte, defiro o pedido liminar a fim de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Carlos André Campos da Silva, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades, após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias; proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante; e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal).
Sirva a cópia desta como alvará de soltura.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 04 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada